Tribunal: TJDFT
Processo: 0729282-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TELETRABALHO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FEITO DISTRIBUÍDO APÓS A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão que negou provimento o seu recurso, alegando contradição e ausência de segurança jurídica, porque defende a existência de evidente incongruência nas decisões proferidas pelas Turmas, que ora se decide pela ilicitude da cobrança ora se decide em contrário. Citou processos paradigmas, em que houve o julgamento favorável aos autores, sendo eles os de no 0725219-22.2021, 0725012-23.2021.8.07.0016, 0725206- 23.2021.8.07.0016, 0725517-14.2021.8.07.0016, 0743816-39.2021.8.07.0016. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal requerendo a manutenção do Acórdão.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
3. A parte autora, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e reforme o que já foi julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso.
4. O julgamento está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Os processos paradigmas citados pela parte embargante, com exceção do feito 0743816-39.2021, foram todos distribuídos antes de 19/05/2021, por isso julgados com base na modulação dos efeitos do Tema 1009 do STJ (Resp. 1.769.306 e 1.769.206). Tal questão não se aplicou a este feito, porque foi distribuído em momento posterior, em 27/05/2021. Assim, não há falar em contradição.
5. O Acórdão n° 1632162 analisou as teses levantadas pela parte embargante inexistindo falar em erro, omissão ou contradição. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.